Tribunal: STF
Processo: Rcl 56872
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de Reclamação ajuizada por Wilisvan Moura Strege, em face da Primeira Turma Recursal dos Juizados Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Amazonas, que ao condenar o reclamante pela prática dos crimes de injúria e difamação, teria descumprido a decisão proferida na ADI nº 1.127, às imunidades e prerrogativas dos advogados.



    Em síntese, narra a defesa que,



    “O Reclamante foi processado e condenado pelo crime de injuria e difamação, após exercer a sua defesa técnica, utilizando o seu direito de manifestação garantida pela Constituição Federal. O reclamante naquele momento não aceitou nenhum dos benéficos da lei 9099/95 alegando que não cometeu crime algum, pois possui prerrogativas em relação ao uso da palavra no exercício de sua função.”



    E prossegue,



    “Ora, no caso, o venerando acórdão da Turma Recursal violou o disposto no artigo 7.º, § 2.º, DA LEI N.º 8.906/94, pois proferiu um decreto condenatório sem observância do princípio constitucional da imunidade conferida ao advogado por suas opiniões e palavras no exercício de suas funções, bem como violou o entendimento firmado na ADIN 1.127 DF.”



    Por fim, assevera:



    “Por todo acima demonstrado, resta evidenciado o constrangimento ilegal, materializado pelo recebimento da Queixa crime e posteriormente pela reforma da sentença a quo que reconhecera a atipicidade da conduta, acórdão da 1ª Turma Recursal, tendo em vista que as condutas imputadas ao Reclamante são manifestamente atípicas, inexistindo justa causa para exercício da ação penal como fora reconhecido pelo juízo a quo..”



    Por tais razões, pede 



    “a) Que seja deferida a liminar, suspendendo os efeitos do acordão até o julgamento desta presente reclamação;



    b) que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF; 



    c) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.038/90; 



    d) julgue procedente a reclamação, cassando o acordão ora combatido nº 0001039-43.2017.8.04.4401, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal ADIN 1.127 DF, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.”



    Em 11 de novembro de 2022, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Como visto, a defesa do reclamante alega desrespeito ao decidido na ADI 1127/DF, pois a imputação dos crimes de injúria e difamação teriam inobservado as prerrogativas dos advogados art. 7.º, § 2.º, da Lei nº 8.906/94.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal.



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados.



    Eis a síntese do julgado paradigma: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público.



    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado.



    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável.



    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo.



    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    A autoridade reclamada assim consignou a respeito do comportamento do reclamante em juízo:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. QUEIXA CRIME PERPETRADA PELO ORARECORRENTE, CONTRA OS RECORRIDOS, MOTIVADO PELOS DELITOS DEINJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SOBRE O PRIMEIRO RECORRIDO, ENTENDEU O JUÍZO PELA SUAIMUNIDADE PROFISSIONAL ABSOLUTA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. QUANTO AO SEGUNDO RECORRIDO, EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEMRESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR LITISPENDÊNCIA. IN CASU, VERIFICA-SE, SEM MAIORES EXERCÍCIOS DE RETÓRICA OU DELÓGICA APLICADA, A PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO - ANIMUSDIFFAMANDI VEL INJURIANDI - CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE INJÚRIA E TAMBÉM DE DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES UTILIZADAS QUE EXACERBAMOATO DE NARRAR E SE OPOR, TRANSCRITAS NAS RAZÕES APRESENTADASNA AÇÃO PROPOSTA PELO RECORRENTE, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL, NO QUAL, ALIÁS, EXPÕE O OFENDIDO E REVERBERAM ASOFENSAS, POR NÃO TER LIMITES ATÉ ONDE POSSAM CHEGAR, EIS QUE OPROCESSO MOTIVADOR DOS DELITOS, NÃO TRAMITOU EM SIGILO, SENDOPOSSÍVEL A SUA VISUALIZAÇÃO POR OUTRAS PESSOAS, DESDE QUE HABILITADAS E EM OUTRA INSTÂNCIAS. SENTENÇA QUE SE RESTRINGIU A ANÁLISE ESTRITA DA QUESTÃO, SOB OASPECTO DO DISPOSTO NO §2º, DO ART. 7º, DA LEI 8.906/1994, SEM CONSIDERAR A EXTRAPOLAÇÃO DA LINGUAGEM UTILIZADA E SEUS EFEITOS. POR ÓBVIO, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DE TAL NORMA DO ESTATUTODA ADVOCACIA, PRESENTE TAMBÉM NO ART. 142, I, DO CPB E IGUALMENTENA NOSSA CARTA MAIOR, EM SEU ART. 133, NO ENTANTO, A INVIOLABILIDADE SOMENTE PODERÁ SER RECONHECIDA, SE DIRETAMENTE RELACIONADA AO OBJETO DA DISCUSSÃO, AFASTANDO AFIRMAÇÕES PESSOAIS E OBSERVAÇÕES DEPRECIATIVAS, QUANTO A IMAGEM E ATITUDES DO OFENDIDO, O QUE, CERTAMENTE, EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E FEREM O SEU DIREITO. A GARANTIA DA INTANGIBILIDADE PROFISSIONAL É SUBMETIDA AOS LIMITES DA LEI. ASSIM, CERTAS EXPRESSÕES, REVELAM-SEINCOMPATÍVEIS OU ATENTATÓRIAS À DIGNIDADE DA PROFISSÃO, CONTRAPONDO-SE AOS PRECEITOS ÉTICO-JURÍDICOS QUE LHE REGEMOEXERCÍCIO (RTJ 144/513 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2ª TURMA)” (Doc. 6).



    Está, portanto, evidente que a decisão do juízo em nada destoa das diretrizes fixadas na ADI 1127, porquanto evidenciado o excesso e o ânimo de difamar e injuriar.



    Com efeito, a autoridade coatora destacou que a atuação do advogado extrapolou os limites aceitáveis para o debate. 



    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido.



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente